Tribunal: TJBA
Processo: 8056820-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056820-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOEL SANTIAGO MACHADO

Advogado(s)
:
YTALO CEDRAZ MORAIS MATOS, CARLOS RENATO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ESTADO. IMÓVEL EM ÁREA ALEGADAMENTE INTEGRANTE DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA E DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado da Bahia, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária, no prazo de 45 dias, de imóvel supostamente localizado em faixa de domínio da Rodovia BA-502, sob pena de demolição e uso da força policial. O agravante sustenta posse de boa-fé e uso residencial prolongado, alegando ausência de contraditório e violação ao direito à moradia. O Estado afirma tratar-se de área pública de uso especial. Agravo interno da parte agravada foi julgado prejudicado, diante da confirmação da decisão monocrática que suspendera a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que determina a desocupação de imóvel alegadamente situado em área pública; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório prévio e de prova técnica adequada inviabiliza a manutenção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência possessória requer demonstração inequívoca da posse legítima e do esbulho recente, sendo incabível sua concessão quando ausente prova técnica conclusiva da inserção do imóvel na área de domínio público invocada.

A documentação técnica apresentada pelo Estado possui natureza meramente indiciária e unilateral, desprovida de georreferenciamento, laudo pericial, ART ou planta cartográfica oficial, não sendo suficiente para justificar medida extrema de desocupação forçada.

A decisão agravada foi proferida sem prévia oitiva da parte agravante, nem dilação probatória mínima, em afronta ao contraditório, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana.

Documentos apresentados pelo agravante indicam posse de boa-fé, residência consolidada e vulnerabilidade socioeconômica, impondo maior cautela na análise da medida liminar.

A jurisprudência do TJBA tem afastado a concessão de tutela de urgência em ações possessórias ajuizadas pelo Poder Público quando ausente prova técnica segura ou diante da existência de posse prolongada por particulares em situação de vulnerabilidade.

Confirmada a decisão monocrática que suspendeu a liminar, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para desocupação de imóvel supostamente localizado em faixa de domínio exige prova técnica inequívoca da inserção do bem na área por norma específica abrangida — como o Decreto Estadual nº 27.266/2023 —, bem como da ocorrência de esbulho possessório.

A ausência de contraditório e de instrução adequada inviabiliza medida liminar de reintegração de posse, especialmente diante de indícios de posse prolongada, uso residencial e situação de vulnerabilidade.

Relatórios administrativos unilaterais, sem respaldo técnico formal, não são suficientes para justificar liminares desconstitutivas da posse em ações ajuizadas pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LXXVIII; 6º; CPC, arts. 300, 561 e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8011284-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, DJe 03.02.2021; TJBA, AI 8026778-55.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, DJe 15.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº8056820-48.2024.8.05.0000,
em que figura, como agravante,
JOEL SANTIAGO MACHADO
e, como agravado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, bem como em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela parte agravada, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça